Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar impetrado, em causa própria, pelo advogado VINICIUS PASSOS DE CASTRO, inscrito na OAB/DF sob o no 50.242, apontando como autoridade dita coatora o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o trancamento do inquérito policial, no qual é apurada suposta prática de crime de estelionato em desfavor do impetrante, bem como indeferiu o pedido de extração das informações presentes na FAP do investigado e, ainda, a apuração de eventuais responsabilidades. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de petição do investigado na qual, em breve síntese, requer o trancamento do presente inquérito policial. Requer ainda a imediata extração das supostas inverídicas informações de que é réu ou investigado nos feitos que aparecem em sua Folha de Antecedentes Penais (ID. 116490768) e, por fim, apuração de responsabilidade no tocante a constar como réu ou investigado em processos nos quais afirma ter atuado somente na condição de advogado. O Ministério Público manifestou-se ao ID. 125291428 pelo indeferimento do pleito. Salientou o Parquet que não é possível analisar os pleitos defensivos neste estágio processual, pois as questões levantadas pelo investigado encontram-se ligadas a mérito de possível acusação criminal. Ao ID. 126196839 o réu manifestou-se novamente pelo deferimento de seus pleitos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente destaque-se que quando aos pleitos de extração das informações presentes na FAP do investigado e, ainda, a apuração de eventuais responsabilidades, percebe-se a incompetência desde Juízo, razão pela qual tenho por prejudicados. Quanto aos temas, deverá o nobre causídico procurar as instâncias competentes do Poder Judiciário. Por fim, entendo que com razão ao Ministério Público. As razões contidas no pleito do indiciado para o trancamento do presente IP confundem-se com possível mérito da acusação, assim inviável sua análise em juízo prefacial, razão pela qual resta indeferido. No mais, dê-se normal prosseguimento ao feito. Intimem-se.” Nas razões deste mandado de segurança diz o advogado/impetrante que a autoridade policial instaurou inquérito para apurar suspeita de crime de estelionato supostamente por ele praticado, eis que este teria comprado um pacote de viagens para o litoral brasileiro, por meio fraudulento. Afirmou que, de fato, realizou tal viagem com as filhas, porém, o pagamento do pacote de turismo foi feito por terceira pessoa que o teria contratado para representar determinado sujeito, tendo aceitado o passeio turístico como parte do pagamento dos seus honorários. Diz que no inquérito policial consta tanto o seu nome, identidade fotos e documentos pessoais como os de suas filhas menores, que foi acostado aos autos a sua FAP, folha de antecedentes penais, nas quais consta de forma equivocada processos criminais estando ele na qualidade de réu, mas que, em verdade, ele participou nos feitos como advogado de defesa. Narra que tanto a autoridade coatora afirmou não ser a competente para dirimir tal questão e que o Parquet proferiu manifestação no sentido de que ele deveria ter apontado em quais processos e documentos referidos na FAP teria atuado somente como advogado, razão porque seu pedido restou indeferido. Tece arrazoado visando justificar a necessidade da preservação da identidade das filhas menores, tomando como base o Estatuto da Criança e do Adolescente, além da Constituição Federal e da legislação processual civil. Menciona que a certidão de passagens anexada aos autos erroneamente consta seu nome como réu, quando deveria constar apenas como advogado, situação que lhe causa constrangimento desnecessário, porquanto se trata de procedimento público no qual terceiros têm acesso. Relaciona de “a" a "j ” os processos que fazem parte do rol da FAP, informando que, de fato, atuou como profissional do direito na defesa de seus clientes. Diz que o magistrado de origem fez juntar ao feito nova ficha criminal apontando ele como autor, quando em verdade não teria cometido qualquer ato ilícito. Verbera sobre as prerrogativas da advocacia e sobre a atuação superficial da Polícia Civil no caso em apreço e termina por fazer uma explanação sobre a suposta omissão tanto do Juízo a quo quanto do Órgão Ministerial que atua na origem. Por fim, requer, de forma liminar, que seja dado caráter sigiloso ao inquérito policial e que sejam extraídas as informações falsas e incriminadoras dos autos. No mérito, pede a confirmação da liminar, bem como que se oficie a Corregedoria do TJDFT e do MPDFT, além da OAB com fins de se apurar a suposta autoria dos atos ilícitos mencionados. É o relato. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade no desempenho de atribuições do Poder Público que incorra em ilegalidade ou abuso de poder. Como é cediço, o direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. Assim, em que pesem os argumentos do impetrante, não se pode perder de vista que o pleito posto neste Mandado de Segurança se confunde com aquele postulado nos autos de origem, anexado ao Id. 129182697, pág. 01, ainda pendente de definição. Ora, in casu, após analisar aquele requerimento acima mencionado, o Ministério Público além de indicar a possibilidade de oferecer um acordo de não persecução penal, requereu a emissão de certidões penais individuais de cada anotação na FAP atualizada e esclarecida, objetivando analisar se o impetrante “está incurso como autor dos fatos ou como advogado dos supostos autores”, Id. 37165092. Em atenção a essa cota ministerial, o magistrado a quo assim decidiu: “Com vistas a afastar qualquer dúvida a respeito das anotações da Folha de Antecedentes Penais - FAP do acusado, atendo a cota ministerial de ID. 129788344 e determino à secretaria cartorária para que junte nova FAP atualizada e esclarecida, devendo constar eventuais denúncias ou decisão condenatórias porventura existentes, ou outros documentos semelhantes, de forma a demonstrar se o acusado responde efetivamente por cada anotação ou se figuraria como advogado das partes, conforme alegado. Não sendo possível o esclarecimento em algum dos feitos constantes da FAP, oficie-se ao Juízo respectivo para que preste as informações requeridas. Cumpra-se”. Verifico no caderno processual eletrônico, que no Id. 130080622, pág. 01/06 que a determinação judicial foi cumprida no dia 07/07. No entanto, no dia 08.07 o advogado, em causa própria, impetrou o presente Mandado de Segurança tendo o mesmo objeto daquela petição de Id. 129182697, pág. 01, referida em linhas anteriores. Ressalto que as alegações do impetrante não passaram despercebida pelo nobre julgador, conforme consta na decisão transcrita acima, tendo ele tomado as providências cabíveis, visando decidir a questão posta a seu exame. Todavia, aparentemente, ainda não houve tempo hábil para tanto. De tal sorte, a análise dos pedidos formulados neste Mandado de Segurança, sobretudo em caráter liminar, em princípio, resta prejudicada, sob pena de ocorrer supressão de instância, porquanto pendente de apreciação pelo magistrado a quo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade dita coatora para prestar as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator